Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PJE 0701633-15.2023.8.07.0006

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. HOSPEDAGEM. PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. LEI 14046/20. AQUISIÇÃO DE NOVAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL. MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/Recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa Requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.680,64 e improcedente o pedido de condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais.
2. Alegou o Recorrente que adquiriu pacote de viagem com passagens aéreas e hospedagem oferecido pela empresa Requerida a ser usufruído no período de 26.11.2022 a 01.12.2022. Informou que no dia 23.11.2022 testou positivo para COVID-19 e precisou ficar em isolamento social com sua esposa. Narrou que requereu a restituição do valor pago, mas que a Requerida negou a restituição sob a alegação de que o pacote adquirido não seria elegível para remarcação ou cancelamento com reembolso. Requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor desembolsado no ato da aquisição do pacote turístico (R$ 1.680,64) somado à quantia paga pelas novas hospedagens adquiridas pelo autor (R$ 1.260,00) para realizar a viagem pretendida, correspondendo ao valor total de R$2.940,64 e devidamente corrigido; e, por fim, a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00.
3. Em sede recursal, alegou o Recorrente que a sentença proferida não considerou adequadamente os danos morais e materiais sofridos em virtude das práticas abusivas da Recorrida. Sustentou que o fato trazido a juízo foi levado a julgamento pelo PROCON, onde a empresa Requerida foi punida com a pena de multa pelos danos causados ao consumidor. Requereu o reconhecimento do direito à indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e a majorar os danos materiais para R$ 2.470,00 considerando os prejuízos causados em decorrência das práticas abusivas da Empresa Recorrida.
4. Recurso próprio, tempestivo. Preparo juntado aos ID. 48806023 e anexos. Contrarrazões apresentadas ao ID. 48261810.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas. A pandemia causada pela COVID-19 caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). Considerando que o serviço adquirido não era limitado apenas à venda das passagens aéreas, conclui-se que a parte autora adquiriu um “pacote turístico”, de modo que não se aplica o disposto na Lei no 14.034/2020, mas sim as regras estabelecidas na Lei no 14.046/2020, a qual foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço dos setores de turismo e cultura em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
7. Nesse contexto, o art. 2o da Lei n.14.046/2020 estabelece como regra a remarcação das reservas ou a disponibilização de crédito para ser utilizado na compra de outras reservas. Todavia, na situação dos autos, o que se pretendeu foi a restituição do valor desembolsado pelo consumidor. No artigo 2o da Lei n. 14.046/2020, em seu §6o ficou estabelecido que: “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos: (Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022). I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; (Incluído pela Lei no 14.390, de 2022)”.
8. No caso, restou demonstrado que o autor adquiriu pacote turístico que precisou ser cancelado unilateralmente pelo cliente diante da confirmação de infecção pela COVID-19, e que, diante da negativa ao requerimento de alteração de datas, o pedido de restituição do valor pago lhe foi negado. Assim, deve a empresa Recorrida compor os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor conforme as medidas previstas pela Lei no 14.046/2020. Nessa perspectiva, o dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na espécie, corresponde tão somente à quantia de R$ 1.680,00, referente ao valor desembolsado pelo pacote adquirido e não usufruído, o qual deverá ser restituído ao autor. Incabível a pretensão autoral de pagamento pela Requerida do valor pago pelo novo pacote de hospedagens adquirido, pois, neste caso, estaria usufruindo de serviços e produtos sem qualquer contraprestação, o que, evidentemente, constituiria enriquecimento sem causa.
9. Os fatos relatados não são aptos a configurar dano moral. O pacote turístico adquirido era para o final do mês de novembro de 2022, período em que todo o planeta ainda se encontrava em uma conjuntura extraordinária, devendo se considerar que restou configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram capazes de afetar sobremaneira o setor turístico. Os efeitos da crise mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor de pacote turístico, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais. Portanto, ainda que a parte autora tenha demonstrado a dificuldade em solucionar o problema, as provas elencadas apontam para o aborrecimento e desgaste razoável dentro da situação em apreço, não sendo suficiente para configurar o alegado dano. Destaca-se que a situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Dano moral não configurado.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$500.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.